Tribunal: TJBA
Processo: 8080005-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8080005-81.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CORRENTINA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000594-73.2025.8.05.0069 PACIENTE: DOMINGOS FRANCISCO DOURADO IMPETRANTE: LUDMYLA OLIVEIRA DAVID DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORRENTINA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO. ARGUMENTOS APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPERTINÊNCIA. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS COMPROVADAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ludmyla Oliveira David de Souza em favor de Domingos Francisco Dourado, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 23/12/2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, ou se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (ii) verificar se houve descumprimento do dever legal de reavaliação periódica da prisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) definir se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de habeas corpus anterior, com idêntico pedido ao desta ação, no que toca à tese dos requisitos/necessidade/substituição da custódia cautelar, tratando-se de mera repetição, afasta a possibilidade de reexame por esta Corte, por não existir mais interesse de agir por parte do paciente. 4. A alegação de ausência de reavaliação da prisão preventiva é afastada diante das decisões proferidas em 01/04/2025, 26/05/2025 e 03/09/2025, que analisaram a legalidade e a atualidade da custódia, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP. 5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão não acarreta, automaticamente, ilegalidade da custódia, exigindo-se provocação ao juízo competente. 6. Não há desídia por parte do juízo processante, o qual vem conferindo impulso regular ao feito, com justificativas plausíveis para a não realização da audiência de instrução, que aguarda disponibilidade de pauta em comarca acumulada. 7. O excesso de prazo não pode ser aferido com base em critério meramente aritmético, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com fundamentos já analisados em mandamus anterior impede nova apreciação por ausência de interesse de agir. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não gera, por si só, ilegalidade da custódia, exigindo-se provocação ao juízo competente. 3. Não configura excesso de prazo a demora na instrução criminal quando demonstrada a ausência de desídia estatal e a regular movimentação do feito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 648, II; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 177.814/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023. . STJ, HC 510.258/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15/08/2019, DJe 03/09/2019. . STF, ADI n. 6581/DF e ADI n. 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08/03/2022. . STJ, AgRg no HC n. 825.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023. . STJ, AgRg no HC n. 853.989/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8080005-81.2025.8.05.0000, da comarca de Correntina, em que figura como impetrante o advogada Ludmyla Oliveira David de Souza e paciente Domingos Francisco Dourado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8080005-81.2025.8.05.0000)